Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712189-13.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL RIBEIRO DA COSTA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por Izabel Ribeiro da Costa (ID 48926551), em face da sentença proferida no ID 48926549, ato que julgou procedentes os pedidos formulados com a inicial pela Instituição Financeira e condenou a recorrente (ré na origem) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado atribuído à causa (R$ 17.230,99). Em seu apelo, a requerida requer a gratuidade de justiça, sem colacionar qualquer documento aos autos. O mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Ante o exposto, intime-se a parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator